Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PENHORA DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DA CREDORA. PUBLICIDADE DO ÔNUS. BOA-FÉ INOPONÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo a penhora de maquinário realizada nos autos da ação de execução, sob o fundamento da impossibilidade de alienação de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária sem a anuência do credor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a intempestividade do recurso de apelação; (ii) examinar a ocorrência de inovação recursal; (iii) apreciar a legalidade da penhora dos bens dados em garantia fiduciária pelos executados e alienados, posteriormente, aos embargantes; e (iv) analisar se a boa-fé dos adquirentes pode afastar a eficácia da garantia fiduciária e impedir a penhora dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, a parte dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interpor ou responder ao recurso, de forma que a apelação apresentada dentro deste prazo deve ser conhecida. Preliminar rejeitada.
4. Configurada inovação recursal, na medida em que os embargantes suscitaram em sede de apelação argumentos não debatidos na petição inicial nem enfrentados na sentença, inviabilizando a análise da matéria nesta instância, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida de ofício.
5. A alienação fiduciária constitui direito real de garantia, conferindo ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, com eficácia erga omnes a partir do registro no Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil.
6. A venda de bem gravado com alienação fiduciária, sem a anuência do credor, caracteriza venda a non domino, sendo ineficaz em relação ao titular da garantia fiduciária, independentemente da boa-fé do adquirente.
7. A publicidade da alienação fiduciária, conferida pelo registro do contrato no cartório competente, torna o ônus oponível a terceiros, de modo que os embargantes não podem alegar desconhecimento ou ausência de clareza na divulgação do gravame.
8. A jurisprudência do colendo STJ e do egrégio TJDFT é firme no sentido de que, estando registrada a alienação fiduciária, o adquirente não pode invocar boa-fé para afastar o ônus real e impedir a penhora dos bens objeto da garantia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis deve ser considerado tempestivo, a teor do art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil.
2. Configura inovação recursal a alegação de fatos e teses não debatidos na petição inicial nem enfrentados na sentença, impossibilitando sua análise em grau de apelação.
3. A alienação fiduciária regularmente registrada confere ao credor fiduciário propriedade resolúvel e torna o ônus plenamente oponível a terceiros, independentemente da alegação de boa-fé do adquirente.
4. A venda de bem gravado com alienação fiduciária sem a anuência do credor fiduciário é ineficaz perante este, sendo legítima a penhora realizada em ação de execução contra o devedor fiduciante.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.361, §1o, e 1.368-B; Decreto-Lei n. 911/1969; Código de Processo Civil, arts. 674 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.785.665/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2019, DJe 14.08.2019; TJDFT, Acórdão 1631547, 07035204920198070014, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19.10.2022, DJE 08.11.2022.